Tribunal: TJES
Processo: 5002860-84.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002860-84.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FERREIRA & FELISMINO REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO Nº 547/21024 CNJ – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208/SC, com repercussão geral (Tema 1184), firmou a seguinte tese:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

2. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, entre outras medidas, fixa parâmetros para a extinção das execuções fiscais de pequeno valor em curso.

3. Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões: (1) não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança e, por outro lado, (2) as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

4. Caso concreto em que, além do valor do débito exequendo ser superior a R$10.000,00 (dez mil reais), o Município logrou comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição no SPC/SERASA, bem como envio de notificação à dedevora.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002860-84.2024.8.08.0021

APELANTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELAD
A
:
FERREIRA & FELISMINO REPRESENTAÇÕES LTDA
RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise de seu mérito como segue.

Na origem,
MUNICÍPIO D
E
GUARAPARI
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de

FERREIRA & FELISMINO REPRESENTAÇÕES LTDA
. na data de 24/03/24, colimando a perseguição de crédito tributário no montante total de R$69.468,18 (sessenta e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos).

Após tentativas frustradas de citação, o juízo de primeiro grau determinou a intimação do ente municipal para que comprovasse a adoção, antes do ajuizamento, das providências de: i) notificação do executado para pagamento através da efetiva remessa por AR ou outro meio e o recebimento da notificação de cobrança no endereço da parte apontada como devedora, e ii) prévio protesto do título ou adoção de alguma das hipóteses alternativas reguladas nos incisos do parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito (Id 11330370).

O Município de Guarapari juntou aos autos comprovante de inscrição do devedor nos órgãos de proteção de crédito (Id 11330373) e de envio de notificação à devedora (Id 11330372).

Ato contínuo, o juízo proferiu sentença recorrida (Id 11330374), julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme recomendação contida no Ofício-Circular nº 5/2024 da Presidência do ETJES, impõe-se sejam observados os requisitos para o ajuizamento das execuções fiscais, previstos nos artigos 2º e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024, a qual “institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais no Poder Judiciário, a partir do julgamento do Tema 1184 da repercussão geral do STF”.

No caso em exame, cabe enfatizar que o enquadramento da execução como de baixo valor para o fim de aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024, que apenas espelha o Tema 1184 da repercussão geral do STF, pauta-se pelo parâmetro ali estabelecido, qual seja, valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de ajuizamento da execução, sem atualização posterior.

Importante, ainda, ressaltar que a simples existência de uma lei geral de parcelamento no âmbito municipal ou a previsão normativa de uma cobrança administrativa para o pagamento da Dívida Ativa não torna dispensável o controle judicial acerca da comprovação da efetiva tentativa de conciliação ou de adoção de solução administrativa através da notificação da parte devedora antes do ajuizamento da execução fiscal.

De fato, as condições prévias fixadas pelo STF e pelo CNJ para o ajuizamento de execuções fiscais pressupõem, sob pena de se tornar inócuo o propósito que se busca alcançar com as referidas medidas de tratamento racional e eficiente, que, antes de começar a cobrar uma dívida fiscal na Justiça, o Fisco tente resolver a situação de forma amigável ou administrativa através do oferecimento de desconto ou parcelamento ou de oportunidade para o pagamento, em todos os casos, por lógica inferência, através da efetiva notificação da parte devedora, não bastado, para tanto, meras previsões normativas acerca da possibilidade do parcelamento ou de prévia cobrança administrativa.

Em outras palavras, a primeira condição para o ajuizamento relacionada a tentativa de prévia conciliação (como parcelamento da dívida ou oferecimento de desconto) ou adoção de solução administrativa (para pagamento) reclama a efetiva tentativa de notificação da parte devedora para um ou outro fim, ao que se soma o dever de prévio protesto do título.

[...]

Dessa forma, levando-se em conta o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e as regras da Resolução CNJ nº 547/2024, conclui-se que não está preenchido o pressuposto/condição acima enfatizado para o ajuizamento da presente execução fiscal e, consequentemente, o interesse de agir na provocação da via jurisdicional.

Isso não significa que a dívida deixa de existir ou que se está concedendo remissão da dívida por meio de decisão judicial. A extinção é somente da ação judicial, porque não preenchidas as condições acima enfatizadas e o interesse de agir para a inauguração da via jurisdicional, o que não impede a Fazenda de proceder as cobranças administrativas normais por meio da observância dos pressupostos/condições fixados pelo Excelso Pretório e pelo CNJ, possibilitando, inclusive, ao contribuinte o prévio conhecimento e o parcelamento do débito, conforme legislação específica em vigor.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a execução, sem resolução de mérito, por falta de pressupostos processuais e interesse de agir (art. 485, IV e VI, CPC), com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 (arts. 2º e 3º). [...]

Irresignado, o Município apelante alega, em síntese, que uma vez comprovada a prévia tentativa de notificação da parte devedora, bem como sua inscrição no SPC/SERASA, afastam-se as condicionantes estabelecidas na Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamentou o tema 1.184/STF para extinção da ação.

Pois bem. Por ocasião do julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), o STF, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Cármen Lúcia, ao conduzir o seu voto, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto, legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Diante do precedente citado e da Resolução nº 547 do CNJ, alcançam-se duas conclusões:
(1)

não poderão ser ajuizadas ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem prévia adoção de medidas extrajudiciais de cobrança
e, por outro lado,
(2)
as ações de execução fiscal de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) em curso deverão ser extintas quando, por um ano, não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando, mesmo citado, não tenham sido localizados bens.

In casu
, far-se-ia necessário o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 547/2024 do CNJ para a sua extinção.

Entretanto, além do valor cobrado ser superior a R$10.000,00 (dez mil reais), o Município logrou comprovar a adoção de medidas extrajudiciais de cobrança, por meio da inscrição no SPC/SERASA (Id 11330373), bem como que procedeu a notificação da devedora (Id 11330372).

Sendo assim, a detida análise dos autos revela que não foram preenchidos os requisitos que autorizam a extinção da execução, de acordo com a Resolução nº547/2024 do CNJ,
considerando que o município comprovou de forma efetiva a tentativa de percepção dos valores devidos na instância administrativa
, de modo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.